Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737731-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON HITOSHI KOIZUMI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Hitoshi Koizumi contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 168515404 do processo n. 0731027-82.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. e a Fundação Cesgranrio, declarou a ilegitimidade da instituição bancária e, via de consequência, declinou da competência para uma das Varas do Rio de Janeiro/RJ. Em suas razões recursais (ID 51074847), narra o agravante que o Banco do Brasil tornou público o edital n. 1/2022 para provimento de vagas imediatas e cadastro reserva para a carreira administrativa – escriturária. Descreve que a Fundação Cesgranrio foi contratada para realizar o certame. Aponta que a questão n. 40 da prova objetiva de conhecimentos básicos abordou assunto expressamente revogado. Conclui, assim, a existência de ilegalidade cometida por ambos os réus. Sustenta que “a Administração Pública, em conjunto com a banca organizadora do certame, deve primar pelo cumprimento da legalidade e das demais ordens que orbitam o direito administrativo e as normas que regulam os concursos públicos”. Aponta a “responsabilidade de ambas as entidades quanto à seleção externa que ora se apresenta na presente lide”. Aduz que “o cerne da demanda não trata apenas de características meramente operacionais, mas, sim, quanto à legalidade do conteúdo cobrado em prova, que merece controle pela entidade agravada, Banco do Brasil, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda”. Expõe que o edital, em diversas passagens, demonstra que o “Banco do Brasil atua diretamente e segundo seu critério quanto aos ditames do concurso, ainda que a organização tenha sido delegada à Cesgranrio”. Ressalta, quanto à relação contratual existente entre o Banco do Brasil e a Cesgranrio, que “não teve acesso aos limites da atuação de ambos, sendo temerário e precoce entender, como fez o Juízo de primeiro grau, que ilegalidades e todo conteúdo constante do edital e nas respectivas provas seriam atribuições exclusivas da entidade organizadora”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. e, via de consequência, a competência do Juízo de origem, com o regular processamento do feito. Preparo recolhido (ID 51074849). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme edital n. 1, de 22 de dezembro de 2022, o Banco do Brasil tornou pública a realização de seleção externa com oferta de vagas e para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas, no nível inicial da carreira administrativa, no cargo de escriturário. Segundo item 1.1.a do edital, a primeira etapa, consistente em avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, seria realizada sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio. Na hipótese, o autor ajuizou a ação de conhecimento em epígrafe com a finalidade de obter, ao final, a anulação da questão n. 40 da prova objetiva aplicada pela Cesgranrio. Assim, sendo, nos termos do edital, a banca examinadora a única responsável pela prova da qual se almeja a anulação de uma das questões, não é possível, nesse exame de cognição sumária, refutar a concussão obtida pela i. magistrada de origem, quanto à ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a inexistência de ato ilegal imputado à instituição financeira, mas tão somente à banca organizadora. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a pretensão recursal liminar do autor é a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, que declarou a ilegitimidade da instituição bancária e declinou da competência para processar a lide. Ocorre que a própria magistrada de origem condicionou os efeitos do decisum à preclusão do pronunciamento. Assim, os autos, por ora, não serão remetidos a outra Comarca. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora